Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715621-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS BONIFACIO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Bonifácio Alves em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu a tutela de urgência para revogar a autorização para débitos em sua conta corrente, para determinar ao réu que as parcelas dos empréstimos respeitem sua margem consignável, ou subsidiariamente, que sejam reduzidas a trinta por cento (30%) do salário creditado em sua conta corrente. Em suas razões do recurso, o agravante alega que restou demonstrado nos autos que se encontra em situação de miserabilidade, em razão dos descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente, ficando sem salário e com saldo negativo. Sustenta que a ação não se sustenta na aplicação por analogia da limitação no percentual de trinta por cento (30%), para empréstimos com desconto em conta corrente, mas, sim, na necessidade de enfrentamento da realidade de superendividamento sob os matizes do direito consumerista. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado que os agravantes limitem os valores a serem descontados àqueles indicados no plano de repactuação, ou, subsidiariamente, que debitem as parcelas dos referidos contratos de empréstimos, observado o limite de trinta por cento (30%) de sua remuneração ou outro percentual que o órgão jurisdicional afira razoável. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos empréstimos bancários contraídos. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale o recorrente a fim de suspender ou mesmo reduzir os empréstimos bancários debitados em sua conta corrente não ostentam, por ora, a probabilidade do direito necessária à antecipação da pretensão recursal. Com efeito, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. A instituição financeira busca o adimplemento de empréstimos contraídos livre e expressamente pela autora, que recebeu os valores concedidos pelo banco, não se podendo revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator